Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.

2. Não cabe a absolvição dos crimes de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, utilizando-se de arma branca, ameaçou as vítimas para subtrair seus bens.

3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando forem realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

4. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

5. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

6. Recurso ministerial provido e recurso da Defesa desprovido.